Tribunal: TJDFT
Processo: 0738306-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738306-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA AGRAVADO: MAX WEDER ALMEIDA SOUZA, RODRIGO SOARES PEREIRA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, ESPÓLIO DE CESAR AUGUSTO SEVERO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro que deferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo embargante Max Weder Almeida Souza, ora agravado, consistente em suspender a constrição que recai sobre o veículo que ele alega ser o possuidor direto. Peso Empreendimentos e Participações Ltda., ora agravante, sustenta que não estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência requerida pelo agravado, bem como não há prova inequívoca que a posse é de boa-fé e anterior à restrição. Informa que o referido veículo foi objeto de garantia dada no acordo realizado em 27.1.2020 nos autos do processo n. 0726230-05.2019.8.07.0001, que se encontra em cumprimento de sentença. Afirma que requereu a penhora do veículo em 9.2.2021, mas o requerimento não foi atendido porque o bem estava alienado fiduciariamente e seria necessário intimar a instituição financeira para saber a respeito de eventual saldo devedor. Acrescenta que a penhora e a restrição de circulação foram deferidas em 21.5.2021. Considera que o contrato de empréstimo em nome do agravado com data de 14.4.2021 e a alegação de que não havia restrição no veículo no momento em que foi adquirido não comprovam essa aquisição. Argumenta que, embora a restrição possa ter sido efetivada em data posterior à suposta aquisição do bem, não há provas nos autos de que a tradição realmente ocorreu. Alega que apesar de a restrição ter ocorrido em 21.5.2021, data posterior à suposta aquisição do veículo (14.4.2021), não havia qualquer comunicado de venda por parte do alienante, bem como a referida alienação já estava eivada de vício. Avalia que a má-fé resta configurada na falta de averbação/registro logo quando da referida alienação. Entende que as sucessivas alienações constituem fraude à execução. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 51188539). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. Os embargos de terceiro visam afastar constrição ou ameaça de constrição judicial e possuem natureza possessória imprópria, já que buscam a defesa dos direitos do embargante sobre determinado bem (art. 674 do Código de Processo Civil). O art. 677 do Código de Processo Civil estabelece que o embargante deverá, na petição inicial, fazer prova sumária da posse ou domínio e da qualidade de terceiro. A suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem suficientemente o domínio ou a posse (art. 678 do Código de Processo Civil). A suspensão das medidas constritivas é um ato vinculado. Uma vez demonstrado o domínio ou a posse, o Juízo fica obrigado a determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse se o embargante a houver requerido. O agravado demonstrou que a restrição recaiu sobre o bem em litígio em data posterior à sua compra e tradição, na medida em que o extrato de financiamento revela que a transação entre o agravado e o agente financeiro (Banco Santander S.A.) ocorreu em 14.4.2021, como consignado na decisão agravada.[1] O art. 792, caput, e inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. A Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. A prova da má-fé incumbe ao exequente, conforme os precedentes que levaram à edição da mencionada Súmula n. 375, os quais demonstram como é antiga e sólida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: Inexistindo registro da penhora sobre bem alienado a terceiro, incumbe ao exeqüente e embargado fazer a prova de que o terceiro tinha conhecimento da ação ou da constrição. (REsp 66.180/PR, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 27.4.1999, DJe 30.8.1999) Ao terceiro adquirente de boa-fé é facultado o uso dos embargos de terceiro para defesa da posse. Não havendo registro da constrição judicial, o ônus da prova de que o terceiro tinha conhecimento da demanda ou do gravame transfere-se para o credor. A boa-fé neste caso (ausência do registro) presume-se e merece ser prestigiada. (REsp 493.914/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 8.4.2008, DJe 5.5.2008). O Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência em 2014, nos autos do Recurso Especial n. 956.943/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 243). Decidiu que é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência quando não houver registro da penhora na matrícula do bem, porque a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser provada. A agravante não trouxe provas suficientes no sentido de que houve má-fé do terceiro adquirente, ora agravado. A inexistência de comprovação de má-fé do agravado impede, ao menos neste momento processual, o reconhecimento de fraude à execução. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 166864227 dos autos originários